Tribunal: TCU
Processo: 011.380/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão inicial das pensões militares instituídas por Jose Luiz Barbalho de Oliveira em favor de Josefa Cypriano de Oliveira (ato no 56440/2023), por Jefferson Jesus Cavalcanti Daniel Mendes em favor de Ivonete Aparecida da Silva Mendes (ato no 36446/2024) e por Lourimar Spinassi Champloni em favor de Hiolene de Jesus Moraes Oliveira Champloni (ato no 40754/2024), da alteração da pensão militar instituída por Alberto Coelho Sandoval em favor de Deisy Sandoval Araujo, Lucia da Cruz Sandoval, Lucila da Cruz Sandoval, Maria Ferreira Sandoval, Raimunda da Cruz Sandoval e Sonia da Cruz Sandoval Farias (ato no 77557/2023) e de reversão da pensão militar instituída por Ernestino Tavares Filho em favor de Esther Fatima Ribeiro Tavares e Patricia Ribeiro Tavares Bellato (ato no 54468/2023), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.